Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751626-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ LUCENA IMPETRANTE: DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado Danillo de Oliveira Souza impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ LUCENA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Em audiência de custódia realizada no dia 16 de outubro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em Defesa prévia, o acusado pediu revogação da prisão preventiva, a qual foi negada pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF em 3 de dezembro de 2020. No dia 7 de dezembro 2020, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus. O impetrante sustenta que o paciente é um jovem com 20 anos de idade e não responde ou respondeu a qualquer outra ação penal. Diz que ele ostenta uma passagem quando menor de idade por posse de drogas. Que, naquela ocasião, o genitor do paciente encontrou uma pequena porção de drogas em seus pertences e achou por bem acionar a Polícia para as providências cabíveis. Aduz que o paciente faz jus à redução de que trata o privilégio do § 4° do artigo 33 da LAD, em caso de eventual condenação, sendo que a pena, porventura fixada, será em regime aberto e convertida em restritiva de direitos. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura ou a substituição por uma das medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 21984197 e tem o seguinte teor: “(...) 2) DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de mais de 990 gramas de maconha. Salientou-se, ainda que o acusado possui passagens enquanto menor por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, demonstrando periculosidade do acusado e indicando a necessidade de mantê-lo segregado (ID 74782536). Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. Ressalto que o fato de o acusado ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ LUCENA.(...)” Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O impetrante requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura ou a substituição por uma das medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 3.296/2020-29a DP, da prisão em flagrante (ID Num. 74697131 - Pág. 5) e do recebimento da denúncia (ID Num. 78693826), que apontam que GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ LUCENA estava na posse de relevante quantidade drogas ilícitas, além de ter vendido outras três porções para o usuário Jerônimo Araújo Neres pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,47g (quatro gramas e quarenta e sete centigramas). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a considerável quantidade de drogas apreendidas. Ora, conforme auto de prisão em flagrante e exame preliminar de substância, ID Num. 74697114 - Pág. 1 dos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante pela posse de droga, contendo aproximadamente 990 (novecentos em noventa) gramas de maconha e, no mesmo, contexto pela venda de uma pequena quantidade ao usuário. A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Nesse sentido é o entendimento desta Corte em casos similares, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. O transporte interestadual de drogas, bem como a quantidade considerável e a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e ecstasy) são circunstâncias que denotam maior periculosidade e, portanto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.” (...). (Acórdão 1280674, 07304103320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 104 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E UMA PORÇÃO DE SKUNK COM MASSA BRUTA DE 45,44G, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 6.250,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso dos autos, a significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas e vinculadas ao paciente - 104 comprimidos de ecstasy e uma porção de skunk com massa bruta de 45,44g -, além da apreensão de R$ 6.250,00 em espécie, sem demonstração da alegada origem lícita, evidenciam possível habitualidade delitiva e demonstram a periculosidade da conduta, indicando, assim, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1054177, 20170020205053HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 101/111) Embora o impetrante alegue inexistência de razoabilidade na decisão do Juízo de origem, observo que há risco evidente de reiteração delitiva do agente, pois as circunstâncias do caso em tela mostram que, mesmo ostentando passagem pela Vara da Infância, o paciente não obstou suas atitudes em delinquir, o que evidencia periculum libertatis. Neste sentido, esta Corte tem jurisprudência: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, FURTO QUALIFICADO TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM UM MESMO CONTEXTO. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagem perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1239587, 07062244320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico, ainda, que para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando informações. Brasília, 10 de dezembro de 2020 15:47:33. ROBSON BARBOSA Desembargador